Tribunal: TJSP
Processo: 2151141-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que indeferiu a liminar para desocupação de imóvel comercial. Contrato inicialmente garantido por fiança em 2005. Aditamento contratual realizado em 2014 para elevação do valor mensal sem anuência dos fiadores, os quais deixaram de ter relação com o posto de combustíveis locatário. Liberação da fiança conforme Súmula 214 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que indeferiu a liminar para desocupação de imóvel comercial. Contrato inicialmente garantido por fiança em 2005. Aditamento contratual realizado em 2014 para elevação do valor mensal sem anuência dos fiadores, os quais deixaram de ter relação com o posto de combustíveis locatário. Liberação da fiança conforme Súmula 214 do STJ. Exoneração da fiança que impede o reconhecimento de se tratar de contrato com garantia. Existência dos requisitos previstos no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, para concessão da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.